Tribunal: TJDFT
Processo: 0749060-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749060-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GETÚLIO GONÇALVES ARAÚJO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fábio Martins de Lima, que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada vindicada visando a manutenção da posse do veículo objeto do contrato celebrado em que solicita a revisão, bem como a não inclusão em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 78160980), o autor afirma que o contrato posto “sub judice” encontra-se eivado de inúmeras cláusulas abusivas e arbitrárias, tal qual a capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios sem indicar o percentual aplicado e a abusividade dos juros de mora superior ao permitido. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a manutenção do autor agravante na posse do veículo objeto do contrato posto “sub judice” até o julgamento da lide originária, evitando prejuízos de difícil e incerta reparação. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido liminar foi indeferido pelo d. Juízo “a quo” sob a seguinte fundamentação: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A parte autora postula, a título de antecipação de tutela, a manutenção da posse do veículo objeto do contrato celebrado em que solicita a revisão, bem como a não inclusão em cadastro de inadimplentes. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, cabendo a verificação da alegada abusividade contratual para fins de impedimento de eventual ação de apreensão do veículo com consequente manutenção da posse do bem em nome do autor. Nesse mesmo sentido, firme o entendimento desta Corte no sentido de que “não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento” (Acórdão 1151498, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJ-e de 21/02/2019). Ademais, é incabível o pedido de tutela para determinar que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar direitos que entenda devido, merecendo indeferimento pedido para obstar a constrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou cercear o regular direito de ação. Neste sentido, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” De fato, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento liminar da medida reiterada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator